Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706018-53.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ROSINELMA ROCHA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ROSINELMA ROCHA SILVA no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual decretou a prisão preventiva da paciente nos autos n. 0708439-13.2025.8.07.0001. Contudo se trata de mera reiteração do pedido formulado no “habeas corpus” n. 0706014-16.2025.8.07.0000, distribuído a esta relatoria na mesma data (19-fevereiro-2025), revelando-se nítido caso de duplicidade. Assim, verificada a duplicidade de causa de pedir e de pedido, julgo prejudicada esta impetração. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator